Tribunal: TJDFT
Processo: 0776763-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PRESCRIÇÃO OPERADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMITIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81006692). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81006697).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, noticiou que pretende o recebimento de diferença paga a título de indenização da Licença Prêmio por Assiduidade após a aposentadoria do servidor. Narrou que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, aposentada em 07/11/2019. Aduziu que quando da aposentadoria tinha 10 (dez) meses de licença prêmio não usufruídas, contudo, recebeu o pagamento de forma parcelada, entre os meses 01/2020 e 12/2022. Informou que no cálculo do valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia foram excluídos da base de cálculo o auxílio alimentação, o auxílio saúde e o abono de permanência.
4. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado no momento do efetivo conhecimento da lesão pelo titular do direito, ou seja, a data do pagamento da última parcela da LPA (dezembro de 2022), já que, antes disso, jamais teria como saber que a base de cálculo do referido pagamento estava incorreta. Aduziu que não havia condições objetivas para a aferição da diferença em razão do pagamento parcelado e da possibilidade de o saldo remanescente ser pago apenas na última parcela. Formulou pedido de uniformização de jurisprudência, alegando a existência de interpretações divergentes entre as Turmas Recursais. Requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reconhecido que a prescrição se opera de forma progressiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto: i) ao cabimento do incidente de uniformização de jurisprudência proposto e ii) à ocorrência de prescrição da pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Pedido de Uniformização de Jurisprudência. O art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; ou por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento.
7. O pedido formulado não se enquadra nas hipóteses previstas no Regimento Interno, uma vez que não restou demonstrada divergência entre as Turmas Recursais do Distrito Federal. Os julgados indicados como paradigmas na peça recursal datam de 2023 e 2024. Recentes pedidos de uniformização sobre a mesma matéria foram indeferidos em razão da inexistência de divergência relevante atual, conforme Acórdãos no 2058773 e 2053045. A jurisprudência recente das Turmas Recursais é firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para pleitear diferenças remuneratórias é a data em que o servidor aposentado toma ciência do pagamento a menor da indenização, ou seja, a partir do início do recebimento da verba, ainda que parcelada. Ressalte-se que a relatora de um dos julgados anteriormente citados como paradigma passou, em decisões posteriores, a adotar esse mesmo entendimento, conforme Acórdãos no 2053025 e 2040822. Assim, prevalece entre as três Turmas Recursais deste TJDFT entendimento consolidado — ainda que não sumulado — no sentido de que o direito de ação surge após o pagamento da primeira parcela da licença-prêmio convertida em pecúnia. Pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência rejeitado.
8. De acordo com os documentos constantes dos autos, a requerente aposentou-se em 07/11/2019 e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio no mês 01/2020.
9. A presente demanda foi proposta em 06/08/2025. Prescrita a pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
10. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (01/2020) é que surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. Na ocasião, a autora tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito (ainda que parcelado) e poderia, portanto, questioná-los.
IV. DISPOSITIVO
11. Pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência rejeitado. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.